Tribunal: TJES
Processo: 5023555-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023555-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTOCICLETA ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. FURTO DO VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA DURANTE REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023555-86.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO VIX VITORIA LTDA

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Comprovada a tempestividade e preparo, conheço o recurso e o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTOCICLETA ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. FURTO DO VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA DURANTE REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Moto Vix Vitória Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Aparecida da Silva, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de vício apresentado em motocicleta adquirida pela autora e do posterior furto do veículo nas dependências da concessionária durante realização de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: i) a existência de dano moral indenizável decorrente do furto da motocicleta enquanto sob guarda da concessionária; e ii) a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser mantida.

É incontroverso que a motocicleta adquirida pela autora apresentou vício pouco tempo após a compra, tendo sido encaminhada à assistência técnica autorizada da recorrente. Também é incontroverso que, durante o período em que o veículo permanecia sob guarda da concessionária para realização do reparo, ocorreu seu furto.

A recorrente sustentou tratar-se de fortuito externo decorrente de problema de segurança pública. Contudo, tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor perante o consumidor, notadamente porque a guarda do bem integra o risco da atividade desenvolvida.

Embora o veículo tenha sido posteriormente recuperado e reparado, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano, diante da privação do bem, da frustração da legítima expectativa de segurança e da necessidade de sucessivas tratativas para resolução do problema.

Também não prospera a alegação de ausência de prova do dano moral. As circunstâncias concretas evidenciadas nos autos demonstram abalo que supera dissabor ordinário, especialmente porque o furto ocorreu enquanto o veículo estava sob custódia da própria fornecedora.O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui claro entendimento no sentido que se configura dano moral em caso de necessidade de reparos em veículo zero quilômetro conforme entendimento do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO NOVO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo, entretanto observa-se a ocorrência de diversos defeitos que se iniciaram menos de um ano após a compra. 2 . O perito constatou que o veículo da autora apresentou vários vícios prematuros característicos de fabricação, recebendo reparos diversos realizados em garantia, assegurando ainda que não houve mau uso pela consumidora. 3. E conforme leciona o § 1º, do art. 18, tem o fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço . 4. No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze . Data do Julgamento 23/06/2016). 5. Dano moral reduzido para se adequar aos patamares arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6 . Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00299835120158080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 23/09/2024.)

Assim, além da necessidade de reparos em veículo zero quilômetro, o furto do veículo enquanto na posse da Recorrente, com posterior reparo e devolução agravaram a situação vivida pelo Recorrido, que exorbitou o mero aborrecimento, tendo sido devidamente comprovada a ocorrência do dano moral no caso em comento.

Por fim, o valor arbitrado em R$ 8.000,00 não se mostra desproporcional às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

18. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

19. Considerando o não provimento recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 20% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento:

1. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do furto de veículo deixado sob sua guarda para realização de reparo, por integrar o dever de guarda e vigilância o risco inerente à atividade desenvolvida.

2. O furto de veículo nas dependências da fornecedora, durante período de reparo de vício apresentado pouco tempo após a aquisição do bem, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

3. A posterior recuperação e reparo do veículo não afastam, por si sós, a configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

4. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação
.

Dispositivos legais citados:
art. 6º, VI, e art. 14 do CDC; art. 186, art. 927 e art. 944 do CC; art. 5º, V e X, da CF; art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 487, I, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze . Data do Julgamento 23/06/2016; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00299835120158080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 23/09/2024.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)